Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DISTRITO FEDERAL. DECRETO-LEI No 500/1969.

1. Constatando-se supressões no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Verifica-se a omissão quando o julgado não considera a isenção do pagamento de custas deferido ao Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei no 500/1969.

3. Recurso provido.